Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva: a recorrente, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor por força de defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o). Precedentes: TJDFT - 6a Turma Cível, Acórdão n. 950417; 2a Turma Recursal, Acórdão n.885212).
II. Mérito.
A. Aquisição de passagens aéreas, em 1o.11.2019, pelo requerente para o trecho Brasília – Belém (Pará), com embarque no dia 29.11.2019 e retorno em 02.12.2019. Cancelamento unilateral do voo de retorno a impossibilitar o embarque. Em razão disso, o consumidor adquiriu nova passagem aérea, por R$ 1.983,04. Aduz que, a despeito das várias tentativas, não logrou a restituição do valor despendido com a compra de bilhete aéreo de regresso a Brasília-DF. Pretende indenização por danos materiais e morais.
B. As isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cancelamento unilateral do voo de volta a culminar na impossibilidade ao embarque no trecho Belém-PA – Brasília-DF), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (passagens emitidas em duplicidade – ID 16087455; cancelamento e estorno somente do bilhete aéreo emitido erroneamente – ID 16087455, p. 2; aquisição, em 02.11.2019, de nova passagem aérea de Belém-PA a Brasília-DF – IDs 16087455 e 16087456).
C. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, escorreita a sentença que condenou a companhia aérea a ressarcir ao requerente os gastos à aquisição de nova passagem aérea.
D. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a tanto, bem de ver que no caso concreto, a situação vivenciada (cancelamento unilateral do trecho de retorno à Brasília-DF, sem justa causa, do qual o consumidor teve somente ciência quando procedia ao “check-in” no balcão da empresa aérea) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento para constituir afronta aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X).
E. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelo Egrégio TJDFT (Precedentes: 2a TC, Acórdão 487467; 3a TC, Acórdão 711503; 4a TC, Acórdão 232281; 1a TR, Acórdão 1096066; 2a TR, Acórdão 1115269; 3a TR, Acórdão 1117030).
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55).